Tribunal: STF
Processo: ARE 1468039
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Estado do Paraná, cuja súmula segue abaixo:



    “Mantenho a sentença por seus fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais, pois em consonância com o entendimento desta Turma Recursal: 



    O objeto da ação nº 5030636-70.2014.4.04.7000, cujo trânsito em julgado foi certificado em 24/04/2018, incluía o pedido de averbação dos períodos de 29/04/1995 a 08/08/1995, 01/03/1996 a 13/08/1996 e 01/09/1997 a 18/06/2013 como ensejadores de aposentadoria especial. Evidencia-se, portanto, o óbice intransponível representado pela coisa julgada. 



    Essa garantia constitucional, que é decorrência da segurança jurídica, não pode ser afastada sob o argumento de que houve alteração da jurisprudência (entendimento firmado pelo STJ no julgamento do tema 1.031). 



    A esse respeito, colhe-se da jurisprudência o seguinte trecho do voto do juiz federal Leonardo Castanho Mendes, acolhido por unanimidade pela 2ª Turma Recursal do Paraná (Recurso Cível nº 5008336-89.2020.4.04.7005, juntado aos autos em 30/09/2021): 



    Nos termos do art. 508 do CPC/2015, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 



    Ainda, segundo o art. 505 do mesmo diploma legal, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença, ou, nos demais casos prescritos em lei. 



    Não havendo comprovação de óbice intransponível a caracterizar caso fortuito ou força maior, incide o disposto nos artigos 505 e 508 do CPC/2015, que impedem, via de regra, a revisão da coisa julgada material.



    É precisamente o caso dos autos. 



    Em primeiro lugar, destaca-se que não se trata de relação jurídica de trato continuado, pois pretende a parte autora o reconhecimento dos mesmos períodos de trabalho especial postulados na ação pretérita. 



    Em segundo lugar, nos termos do entendimento firmado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1.352.721, submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil), rejeitou-se a proposta do Min. Mauro Campbell para que a tese adotada fosse no sentido de que, na ausência de prova constitutiva do direito previdenciário, a coisa julgada material seria secundum eventum probationis. 



    Isto é, a coisa julgada material no âmbito previdenciário segue a regra geral, sendo formada independentemente da comprovação do direito material afirmado ou do resultado da sentença, sendo pro et contra. 



    É que o conceito de "prova nova" que autoriza a incidência do art. 966, VII, do CPC é aquela inexistente no momento do ajuizamento do processo anterior, ou, quando houver justo impedimento da parte em acessar documento cronologicamente antigo, existente no momento do ajuizamento do feito pretérito. 



    Nenhuma das situações acima se faz presente. Portanto, não há falar em afastamento da coisa julgada (...).



    Em resumo, o pedido relativo aos três primeiros períodos esbarra na coisa julgada formada nos autos nº 5030636-70.2014.4.04.7000. 



    No tocante ao intervalo de 01/09/2013 a 06/08/2018, consoante entendimento pacificado pelo STF no julgamento do RE 631240, não há interesse processual. Nada há no processo administrativo a indicar a pretensão do autor de que fosse averbado como ensejador de aposentadoria especial, sendo certo que após a edição da Lei 9.032/95 não é possível o enquadramento apenas pela categoria profissional e que desde o Decreto 2.172/97, não há na norma previsão de enquadramento pela periculosidade. É dizer, não se pode exigir do INSS que orientasse o autor a apresentar formulário sobre esse período, até porque ele anexou documentos quanto a alguns em que exerceu a mesma atividade, ou seja, não é o caso de desconhecimento, até porque também estava assistido por advogado na via administrativa. Como é curial, a apresentação de documentos nesta esfera (evento 6, PPP6), não altera essa conclusão. 



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos V e VI, do CPC. 



    Condeno o recorrente vencido (AUTOR) ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja execução deve permanecer suspensa enquanto o recorrente estiver sob a proteção da Assistência Judiciária Gratuita. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 11; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 3º, inc. IV, 5º, incs. II e XXVI, e 37 da Constituição da República. Pretende a reforma do acórdão recorrido, a fim de ser julgado procedente o pedido de “revisão da coisa julgada em seu processo previdenciário por modificação do estado de Direito em relação de trato sucessivo” (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que os dispositivos constitucionais suscitados nas razões do extraordinário não foram prequestionados, restando ausente o debate das questões que lhes são correlatas no acórdão recorrido, tampouco deduzidas nos embargos de declaração contra ele opostos. Assim, incidem os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. Ainda que assim não fosse, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Da leitura do acima transcrito tem-se que o colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, concluindo pela não comprovação dos pressupostos legais ensejadores da revisão da coisa julgada previdenciária. 



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator